Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-57.2023.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-57.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDAIANA UHDE MARTINS - CPF: 004.402.041-43 (APELADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IDAIANA UHDE MARTINS - CPF: 004.402.041-43 (APELANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM DECORRÊNCIA DA CARÊNCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – DEVOLUÇÃO DE JOIA PELO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO DA
REQUERIDA
DESPROVIDO E

DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A recusa do plano de saúde em proceder a internação para tratamento da parte autora, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento previsto contratualmente.

Dessa forma, mostra-se devido o reembolso integral dos valores pagos, haja vista a urgência devidamente atestada.

Como regra, o dano material não se presume, devendo ser provado, ônus que ordinariamente recai sobre a parte autora, a teor do art. 373, I do CPC, de forma que ausente a prova da sua ocorrência, cumpre julgar improcedente a pretensão reparatória.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa do tratamento, haja vista que a autora correu risco de morte, devendo, portanto, ser fixada a indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000550-57.2023.8.11.0044

APELANTE: IDAIANA UHDE MARTINS E BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
IDAIANA UHDE MARTINS
(requerente)

e por
BRADESCO SAÚDE S/A
(requerido), contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Luciana Braga Simão Tomazetti
, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer de Ressarcimento de Despesas Médicas e Indenização por Dano Moral
nº. 1000550-57.2023.8.11.0044, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a demandada reembolse o valor de R$22.677,48 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) em favor da autora, na forma simples, atualizado com correção monetária, desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

No mesmo ato, os pedidos formulados contra o Hospital Santa Rosa para devolução dos brincos da autora foram julgados improcedentes. Sem honorários, em decorrência da revelia.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 209222172.

A
requerida apelante
, em suas razões recursais, aduz que “
o d. Juízo singular considerou ilegal a recusa realizada pela recorrente em virtude de que a internação da recorrida seria de urgência e, portanto, aplicável o disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98
” (sic).

Alega que “
a parte apelada formalizou o contrato em 17/06/2022, oportunidade em que tomou conhecimento de todas as condições do plano de saúde, inclusive das carências e restrições, recaindo a carência para custos de internação, contratualmente acordada, em 13.12.2022, tendo a apelada solicitado atendimento em 06/10/2022
” (sic), portanto, entende que deveria “
respeitar o período de carência (180 dias) cujo prazo apenas findaria em 13.12.2022
” (sic).

Esclarece que apelada tinha conhecimento que “
não teria direito a internações se não constatada alguma urgência ou emergência, devidamente atestada por uma junta médica, o que não ocorreu no caso da apelada
” (sic).

Aponta que “
a declaração solitária do médico que atendeu a parte recorrida não poderia ser suficiente para tanto
” (sic).

Por outro lado, ressalta que “
inexiste comprovação no processo das despesas cujo reembolso pretende a parte recorrida, quiçá singela nota fiscal, sendo certo que é indispensável a demonstração de como e de que forma foi feito o pagamento do procedimento realizado
” (sic).

Sustenta que “
há nos autos é tão somente uma nota fiscal do hospital no valor de R$12.798,88
” (sic).

Assinala que “
eventual reembolso deverá ser realizado de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, em obediência ao art. 12, VI da Lei n. 9656/98, sob pena de enriquecimento indevido da parte recorrida
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial ou que o reembolso seja limitado aos termos do contrato (Id. 209222177).

Por sua vez, a
requerente apelante
, em seu recurso, aduz que “
a respeito do pedido de ressarcimento acerca da restituição do brinco, constou em sentença que a parte autora não apresentou nenhuma prova referente aos supostos “brincos”, julgando improcedente o pedido
” (sic).

Relata que “
não teria como demonstrar a retirada do par de brincos, diante da situação de urgência em que se encontrava no momento da cirurgia, pois estava em eminente risco de morte
” (sic).

Assevera que “
é incontroverso que para a realização do procedimento cirúrgico é necessário a retirada de todos os acessórios, ficando os objetos em posse do Hospital
” (sic).

Explana que “
não há nos autos informações no sentido de que os brincos não estavam sob a guarda do hospital recorrido
” (sic), sendo que Hospital Santa Rosa deixou tudo correr à revelia.

Argumenta que “
o dano moral no caso em tela possui natureza in re ipsa, vez que extrapola o limite da normalidade e passa a barreira do mero aborrecimento, ante o incontroverso ato ilícito praticado pelo recorrido, mediante a negativa de cobertura no caso de procedimento solicitado em caráter de urgência
” (sic).

Esclarece que “
mesmo correndo risco de vida, não teve a cobertura do procedimento cirúrgico pelo plano, caso não tivesse como realizar o pagamento do procedimento, poderia ter perdido a vida
” (sic).

Explica que “
a situação enfrentada pela Apelante lhe causou desequilíbrio emocional, afetando seu bem-estar, com relevante sofrimento psicológico
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença, para acolher o pedido quanto ao ressarcimento do objeto pessoal da apelante e pagamento de indenização por danos morais (Id. 209222182).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Ids. 209222185 e 214124154).

O preparo da requerida foi recolhido (Id. 209222178), sendo a requerente isenta, por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 209308655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
IDAIANA UHDE MARTINS
ajuizou a
ação de obrigação de fazer de ressarcimento de despesas médicas e indenização por dano moral em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A
e
HOSPITAL SANTA ROSA
, aduzindo que possui plano de saúde com a primeira requerida, sendo que na data de 06/10/2022, por volta das 07h00min, se dirigiu até a emergência do Hospital Santa Rosa, com fortes dores e com indícios de que o cateter de quimioterapia estava quebrado, cujo hospital é credenciado com a rede da operadora do seu plano de saúde.

Informa que por volta das 09h30min as dores aumentaram, tendo percebido que seus braços começaram a ficar roxos, de forma que a enfermeira a encaminhou para estabilização de emergência, com suspeita de trombose arterial.

Após, às 17h00min, o médico responsável pelo atendimento avaliou os exames e diagnosticou que o cateter havia quebrado e que esta deveria ser submetida a cirurgia de urgência para retirada do “port-a-cath”, via hemodinâmica, ante ao eminente risco de morte.

Explana que acionou seu plano de saúde para realização do procedimento cirúrgico, tendo sido informado pelo hospital que o convênio não autorizou a cirurgia por estar em período de carência.

Aduz que por volta das 20h00 foi informado à autora que o procedimento cirúrgico custaria em torno de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) e que a cirurgia teria que ser realizada às 22h00 do mesmo dia ou às 6h00 da manhã do dia seguinte, tendo a autora, com a ajuda de familiares, realizado o pagamento da cirurgia, dada a urgência.

Informa que ao final lhe foi devolvido o valor de R$10.322,52 (dez mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), resultando em um valor efetivamente pago pela cirurgia de R$22.677,48 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Relata que quando foi encaminhada para o centro cirúrgico estava com um brinco de ouro, sendo observado pela enfermeira que havia retirado o objeto, do qual até o momento não foi devolvido pelo hospital requerido.

Em decorrência do exposto, postulou o reembolso em dobro da quantia de R$22.677,48 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), referente as despesas médicas não cobertas, além do pagamento de indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais) e a devolução do par de brincos, sob pena de ressarcimento do dano material e moral.

Após regular processamento do feito a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para determinar que a primeira demandada reembolse o valor de R$22.677,48 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) em favor da autora, na forma simples, com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

Por outro lado, o pedido quanto a
devolução do par de brincos não foi acolhido por ausência de prova, de forma que a ação
contra o Hospital Santa Rosa foi julgada improcedente, sem condenação em honorários em decorrência da revelia.

Ao final, o dano moral foi rejeitado, sob o fundamento de que “
a negativa não se revelou infundada, pois amparada em razoável interpretação quanto à obrigatoriedade de cobertura de procedimento/tratamento quando não cumprido o prazo de carência contratual, não incidindo, portanto, em ato ilícito passível de indenização por dano moral
” (sic).

Agora ambas as partes apresentaram recurso de apelação, sendo o da autora para arbitrar o dano moral e determinar a
devolução do par de brincos, e do da ré para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora possui diagnóstico de neoplasia de mama (CID C50.0) e seguia realização de tratamento de radioterapia, fazendo uso de cateter intracath para terapia intravenosa central.

Ocorre que no dia 06/10/2022, o cateter quebrou e parte dele se encontrava no coração da autora, de forma que ela foi internada com a indicação de
procedimento cirúrgico de urgência
.

Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de
urgência/emergência
, pois a saúde e a vida da parte autora dependia do procedimento pleiteado.

Aliado a isso, conforme destacado pela Magistrada sentenciante, consta na evolução médica da autora que a internação é em caráter de URGÊNCIA para retirada do corpo estranho intravascular (intra cardíaco), conforme atestado pela Dra. Aline Ines B. Esteves – CRM 10716 (Id. 209219287 - Pág. 9), de forma que o quadro de saúde da parte autora era grave e necessitava de internação urgente, a fim de autorizar a cobertura do procedimento, com espeque na alínea “c” do precitado artigo 12, inciso V da Lei nº. 9.656/98, bem assim com esteio no inciso II, do artigo 35-C dessa mesma espécie normativa, a estabelecer, respectivamente, o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência,
in verbis
:

“Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V- quando fixar períodos de carência:

(...)

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;”

"Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;”

E ainda, acerca do assunto, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

No caso em exame, diversamente do que pretende fazer crer a requerida apelante, a solicitação da internação foi classificada como urgente, consoante evolução médica de Id. 209219287 - Pág. 9.

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte autora, de modo que deve ser fornecido todos os procedimentos solicitados pelos médicos assistentes, sendo evidente aqui o caráter de urgência e indevida a negativa do plano de saúde.

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o procedimento pleiteado, devendo ser afastado o prazo de carência.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO –
COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA
– ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais” (STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022). A não autorização de internação hospitalar em caráter de urgência gera danos morais, cujo valor deve ser mantido se fixado na origem com razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1021964-04.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA

– COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL
EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente, configurando dano moral passível de indenização
. “A recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1301763/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).”
(TJ-MT 10056090620218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Portanto, não comporta reforma a sentença na parte em que determinou que a requerida apelante Bradesco Saúde ressarça integralmente, na forma simples, o tratamento da parte autora, na forma prescrita pelos médicos assistentes.

No tocante a
devolução do par de brincos
, cumpre dizer que embora concorde com as irresignações da autora apelante no sentido de que não teria como ela demonstrar a retirada dos brincos, diante da situação de urgência em que se encontrava no momento da cirurgia, em contrapartida, ela não produziu quaisquer indícios de prova de ser proprietária da menciona joia, pois não juntou nenhuma nota fiscal da aquisição do bem ou mesmo foto demonstrando fazer uso do mesmo em outro momento.

Como regra, o dano material não se presume, devendo ser provado, ônus que ordinariamente recai sobre a requerente, a teor do art. 373, inciso I do CPC. Logo, ausente a prova da sua ocorrência, cumpre julgar improcedente a pretensão reparatória neste tocante.

Quanto ao
dano moral
, a parte autora apelante requer o pagamento da indenização, sob o argumento de que correu risco de vida.

No ponto, entendo que o plano de saúde cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura de tratamento almejado pela autora.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da requerida em recusar a cobertura e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de grande monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado por ela em face da negativa da demandada em arcar com as despesas do procedimento, mas em angústia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL –
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente, configurando dano moral passível de indenização. “
A recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1301763/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).”
(TJ-MT 10056090620218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI – CRIANÇA DE 2 ANOS DE VIDA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A recusa do plano de saúde em proceder a internação para tratamento em unidade de terapia intensiva da criança, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento cirúrgico previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis
. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.”
(TJ-MT 10193741520198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, razão pela qual fixo em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, pois se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
BRADESCO SAÚDE S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
IDAIANA UHDE MARTINS
, para arbitrar o dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024